Tribunal: STF
Processo: RE 1286176
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO INCLUSÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Hipótese de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2- A lei processual civil relaciona as exatas hipóteses de decisões recorríveis por meio de Agravo de Instrumento, além de outros casos expressamente referidos em lei. As demais situações devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC/2015. 3- In casu, a decisão agravada não se insere naquele rol taxativo de comportar agravo de instrumento, não se podendo presumir a existência de cabimento onde a lei não a indicou expressamente, razão pela qual não deve este recurso ser conhecido, na forma do art. 932, III do CPC/2015. 4- Recurso não conhecido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF. Sustenta que “o ato de não recolher custas judiciais para manejo de ação, in casu, decorre ipso facto do reconhecimento da natureza de Fazenda Pública, por equiparação jurisprudencial, que ostenta a Recorrente”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte:
    “O Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, dispõe no art. 1.015 e seu parágrafo único, in verbis: 
    ‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’ 
    Como se vê, a lei processual civil relaciona as exatas hipóteses de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, além de outros casos expressamente referidos em lei. As demais situações devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC/2015. 
    In casu, a decisão agravada – indeferimento do pedido de isenção de custas - não se insere naquele rol taxativo de comportar agravo de instrumento, não se podendo presumir a existência de cabimento onde a lei não a indicou expressamente, razão pela qual não deve este recurso ser conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC/2015. 
    (…)
    Destaco que em que pese a parte agravante sustente que “o que se pretende demonstrar por esta via recursal é seu perfeito cabimento na forma do artigo 1015, V do NCPC pois, a despeito de não se tratar de gratuidade de justiça, a consequência processual com o não recolhimento das custas será o mesmo, qual seja, a extinção do processo”, verifico que almeja a não recolhimento das custas processuais em razão do reconhecimento de equiparação à Fazenda Pública. Ou seja, o que pretende não se restringe ao não recolhimento das custas. 
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto.” 
    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confiram-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 1.218.505-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.” (RE 596.729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, o Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento interposto sob o fundamento de ausência de cabimento. O contribuinte, por sua vez, defende sua equiparação à Fazenda Pública para fins de dispensa quanto ao pagamento de custas processuais. O recurso, portanto, nesse ponto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator